Tribunal: TCU
Processo: 014.020/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Virgínia Marcondes Kozlowski contra o Acórdão 8.037/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler, que negou registro ao ato de concessão de pensão à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Virgínia Marcondes Kozlowski contra o Acórdão 8037/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de concessão de pensão à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8037/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o registo do ato de concessão de pensão a Virgínia Marcondes Kozlowski; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote providências visando à glosa prevista no art. 24, §2o, da Emenda Constitucional 103/2019, na hipótese de cumulatividade de benefícios previdenciários em que a responsabilidade pelo aplicação do redutor seja da autarquia (tal qual o de número 1177845013, recebido pela ora recorrente); 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que monitore o cumprimento do subitem anterior; e 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.